Tribunal: TJBA
Processo: 8001933-76.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001933-76.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CESAR SANTOS DE MENEZES Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), POR DUAS VEZES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO - PRECLUSÃO. MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por César Santos Menezes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, além de 6 (seis) meses de suspensão para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I e II, da Lei nº 9.503/97). Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena fixada, a serem determinadas na audiência admonitória. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de declarar a nulidade da sentença, ante a ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas para manter a condenação do réu; (iii) analisar o pleito de gratuidade de justiça e (iv) se há interesse recursal no pedido de fixação de regime mais benéfico. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo não oferecimento do ANPP, uma vez que a recusa do Ministério Público foi devidamente fundamentada quando do oferecimento da denúncia. Ademais, a Defesa não impugnou tal negativa na primeira oportunidade processual (resposta à acusação), operando-se a preclusão, conforme entendimento do STJ. 4. A materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de ameaça restaram devidamente comprovadas pelo teste de alcoolemia e pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, que narraram com detalhes a conduta do réu, tanto na direção do veículo, quanto nas ameaças proferidas. 5. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, pois trata-se de matéria que afeta à competência do Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do apenado, nos termos do art. 804 do CPP. 6. O pedido de fixação de regime mais benéfico não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, visto que a sentença já estabeleceu o regime aberto para o início do cumprimento da pena, o mais brando previsto na legislação. 7. Dosimetria da pena mantida, ante a ausência de irregularidade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Teses de julgamento: “1. A ausência de impugnação, no momento oportuno, contra a recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) acarreta a preclusão da matéria, não havendo que se falar em nulidade processual.”. Dispositivos relevantes citados: CP: Art. 147, caput, do CP e art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97; CPP: Art. 28-A, §14, e 804 do CPP. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ - AgRg no AREsp: 2637928 SP 2024/0173457-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 10/09/2024, T5 - Quinta Turma”. e “STJ AgRg no REsp n. 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025”. e “AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001933-76.2021.8.05.0176, da Comarca de Nazaré/BA, tendo como Apelante Cesar Santos Menezes, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,